Tribunal: TJBA
Processo: 0505521-46.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505521-46.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): APELADO: DENIS DOS SANTOS RAMOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. IMPLANTE DE TUBO DE AHMED. PACIENTE COM GLAUCOMA NEOVASCULAR E CEGUEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Feira de Santana contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar o fornecimento de tratamento cirúrgico (implante de tubo de Ahmed) a paciente acometido por glaucoma neovascular, com cegueira instalada e agravamento por retinopatia diabética, reconhecendo a responsabilidade solidária dos entes públicos e afastando o pedido de reembolso na via mandamental . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Município possui responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde; (ii) estabelecer se a reserva do possível pode afastar o dever estatal; (iii) determinar se é possível o fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS; (iv) verificar eventual violação à separação dos poderes ou impacto orçamentário impeditivo da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito fundamental e dever do Estado, com eficácia imediata, impondo prestação integral e universal (arts. 6º, 196 e 198, II). Os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde, sendo legítima a escolha de qualquer deles para figurar no polo passivo, conforme Tema 793 do STF. A omissão estatal na garantia de tratamento essencial autoriza a intervenção judicial para assegurar o mínimo existencial, não configurando violação à separação dos poderes. A reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar direito fundamental à saúde, especialmente sem comprovação concreta de inviabilidade orçamentária. É admissível a determinação judicial de fornecimento de tratamento não incorporado ao SUS quando comprovadas a imprescindibilidade médica, a ausência de alternativas eficazes e a hipossuficiência do paciente. A prova documental demonstra a gravidade do quadro clínico e a necessidade urgente do procedimento, evidenciando direito líquido e certo à saúde. O parecer técnico do NATJUS possui caráter consultivo e não prevalece sobre a prescrição médica individualizada. O cumprimento de tutela provisória não acarreta perda superveniente do objeto, sendo necessária a confirmação do mérito para estabilização da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O direito à saúde constitui dever solidário dos entes federativos, podendo qualquer deles ser demandado para fornecimento de tratamento médico. 2. A reserva do possível não afasta o dever estatal de assegurar o mínimo existencial em matéria de saúde sem prova concreta de impossibilidade. 3. É legítima a determinação judicial de fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS quando comprovadas a imprescindibilidade médica e a hipossuficiência do paciente. 4. A intervenção judicial para assegurar direito à saúde não viola a separação dos poderes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 196 e 198, II; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793; STJ, AREsp nº 3023870/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29.10.2025; TJ-BA, AI nº 8060071-74.2024.8.05.0000; TJ-MG, AI nº 3432655-32.2024.8.13.0000. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0505521-46.2016.8.05.0080, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA e Apelado DENIS DOS SANTOS RAMOS. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.